Tribunal: TJDFT
Processo: 0749860-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749860-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LOPES DE MOURA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO LOPES DE MOURA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “1. Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou documentos. 2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Nesse contexto, os documentos juntados pelo autor aos IDs 204492955 e seguintes não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Da análise dos documentos, constata-se que o autor aufere salário superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Portanto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Além disso, recolheu as custas. Diga o autor em réplica, no prazo de 15 dias.” O Agravante sustenta que juntou aos autos contracheques e declaração de imposto de renda demonstrando que percebe remuneração em torno de R$ 4.000,00 como vigilante. Afirma que a jurisprudência do TJDFT adota o parâmetro de cinco salários mínimos para a aferição da hipossuficiência financeira previsto na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 14/16 ID 66500272 e fls. 33/71 ID 66500274. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator